Tribunal: STF
Processo: ARE 1354515
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. EMBARGOS MONITÓRIOS. REJEIÇÃO. DOCUMENTOS HÁBIL, VÁLIDO E EFICAZ. ARTIGO 373, II, DO CPC/15. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.



    1- In casu, sustentam as autoras que celebraram com os réus um Contrato de Confissão de Dívida, no valor de R$ 194.528,68, referente à venda da Empresa MR Pet Shop, localizado no Shopping Rio Design, cujo pagamento se daria de forma parcelada. Afirmam que os demandados nunca respeitaram as datas das parcelas e que se encontram inadimplentes, estando com 09 prestações em aberto;



    2- Na hipótese, pretendem os réus a desconstituição da confissão de dívida, afirmando que as autoras não cumpriram devidamente com sua parte do contrato, não tendo ocorrido a transferência da titularidade do bem;



    3- Verifico que a demanda versa sobre Instrumento Particular de Confissão de Dívida, celebrado entre as partes, cujo objeto é a compra do estoque, maquinário e mobiliários da empresa MRC Pet Shop Ltda. Nesse cenário, vislumbro que as alegações trazidas pelos apelantes, a saber, a não transferência da titularidade do estabelecimento comercial, ou eventual descumprimento da parte autora no tocante à propriedade do bem não se referem, propriamente, ao objeto da ação;



    4- “o instrumento de confissão de dívida foi firmado entre as pessoas físicas das autoras e dos réus, sendo irrelevante, para fins de monitória, a origem do débito, que se encontra lastreado em documento hábil, válido e eficaz, porém sem força de executividade.”;



    5- Entendo que a parte ré não logrou êxito em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das autoras/apeladas, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, II do CPC/15;



    6- Manutenção da sentença;



    7-Precedentes: 0268307-53.2019.8.19.0001 – APELAÇÃO Des(a). CELSO LUIZ DE MATOS PERES - Julgamento: 12/08/2020 – DÉCIMA CÂMARA CÍVEL e 0444601-72.2010.8.19.0001 – APELAÇÃO Des(a). FLÁVIA ROMANO DE REZENDE - Julgamento: 15/09/2020 - DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL;



    8- Negado provimento ao recurso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na hipótese, pretendem os réus a desconstituição da confissão de dívida, afirmando que as autoras não cumpriram devidamente com sua parte do contrato, não tendo ocorrido a transferência da titularidade do bem.



    Compulsando os autos, verifico que a demanda versa sobre Instrumento Particular de Confissão de Dívida, celebrado entre as partes, cujo objeto é a compra do estoque, maquinário e mobiliários da empresa MRC Pet Shop Ltda (index 000021).



    Nesse cenário, vislumbro que as alegações trazidas pelos apelantes, a saber, a não transferência da titularidade do estabelecimento comercial, ou eventual descumprimento da parte autora no tocante à propriedade do bem não se referem, propriamente, ao objeto da ação.



    Outrossim, conforme ressaltado na sentença, “o instrumento de confissão de dívida foi firmado entre as pessoas físicas das autoras e dos réus, sendo irrelevante, para fins de monitória, a origem do débito, que se encontra lastreado em documento hábil, válido e eficaz, porém sem força de executividade.”



    Desta feita, entendo que a parte ré não logrou êxito em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das autoras/apeladas, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, II do CPC/15.



    Já a autora logrou êxito em comprovar suas alegações, apresentando documento necessário para tanto (Instrumento Particular de Confissão de Dívida).



    Por tais razões, entendo que a sentença não merece reforma, devendo ser mantida em sua integralidade.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente